Tribunal: TJMT
Processo: 1010769-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.034.291-72 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES. SERVIÇO RESTABELECIDO SOMENTE APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão da

suspensão do fornecimento de energia em sua residência, embora adimplente com as suas contraprestações.

2.

O consumidor alega que foi surpreendido com a suspensão indevida do fornecimento de energia em sua Unidade Consumidora n.o 6/2751594-9 no dia 27/01/2021 mesmo estando em regularidade financeira com a concessionária, aduz que tentou administrativamente solicitar o restabelecimento do serviço, conforme diversos protocolos acostados na inicial, contudo sem êxito, assim, aduz que o serviço somente foi normalizado após o ajuizamento da presente ação e com a concessão da tutela de urgência em 24/03/2021.

3.

Apesar de a concessionária alegar que não suspendeu o serviço essencial na data mencionada, é digno de registro que as alegações autorais são verossímeis e merecem prevalecer. Com efeito, o Recorrido juntou diversos protocolos formalizados junto à Ré, além de comprovar o pagamento das faturas da UC, por sua vez, a concessionária apresentou não apresentou sequer o histórico de consumo e relatório de serviços da unidade consumidora, documento que poderia comprovar que o serviço foi regularmente prestado durante o período compreendido entre 27/01/2021 a 24/03/2021.

4.

Desta forma,
reputa-se indevida a suspensão do fornecimento de energia da residência do Autor por período superior a 30 dias,
ante a inexistência de débito, motivo pelo qual faz jus o Recorrido ao recebimento de indenização por danos morais, conforme reconhecido na origem.

5.

A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano, mormente porque, no caso em tela, a suspensão ocorreu de maneira ilícita por parte da concessionária, uma vez que o Autor estava adimplente com suas obrigações.

6.

Ademais, não havendo no feito a apresentação de qualquer justificativa plausível para a demora de mais de quatro dias para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a residência do Recorrido, a despeito de suas reclamações administrativas, impõe-se à empresa Recorrente, o dever de indenizar pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.

7.

É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.

8.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator